Tribunal: TJDFT
Processo: 0736650-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. DISTRATO EXTRAJUDICIAL POSTERIOR À SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que homologou o termo de distrato firmado entre as partes, extinguindo o processo sem resolução de mérito, mas mantendo a condenação da locatária ao pagamento dos honorários advocatícios, conforme pactuado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificação da existência de omissão no acórdão embargado, à luz do art. 1.022, II, do CPC/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No particular, não houve a demonstração de qualquer omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado impugnado.
4. O julgador não está obrigado a responder, de modo pormenorizado, todas as questões suscitadas pelas partes, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão, trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada.
5. A discordância da parte quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador não caracteriza quaisquer dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame da matéria já apreciada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração são opostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, art. 1.022, I e II.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): STJ, AREsp n. 2.824.388/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025.